Tribunal: TJMT
Processo: 1001120-13.2017.8.11.0025
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001120-13.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1425-73 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CEZIRA ALBERTON PERDONCINI - CPF: 776.933.021-15 (APELADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI registrado(a) civilmente como JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ PEDRONCNI - CPF: 192.122.169-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DAS AVERBAÇÕES DE PENHORA APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA OBJETO DA AÇÃO EXECUTIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Consoante dicção do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O conjunto fático-probatório demostra que, após a homologação do acordo judicial pelo Juiz da Comarca de Vilhena/RO foi determinado ao Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Juína a liberação das penhoras.

A ausência de provas a respeito da conduta ilícita da instituição bancária no tocante à baixa de constrições afastam dos Autores o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001120-13.2017.8.11.0025

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório formulado por
Cezira Alberton Perdoncini
e
Gabriel Luiz Perdoncini
e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescida de correção monetária (INPC) a contar do arbitramento e juros de mora (1% ao mês) a partir da citação.

Além disso, condenou o Banco Requerido ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que não está devidamente caracterizado o dano moral indenizável, e que os aborrecimentos vividos pela parte Apelada não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação indenizatória.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para que seja afastado o dever de indenizar. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
.

Contrarrazões no ID. 93517070.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Cezira Alberton Perdoncini
e
Gabriel Luiz Perdoncini
ingressaram com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face do
Banco do Brasil S.A.
.

Na peça de ingresso afirmaram que
Cezira Alberton Perdoncini
(93 anos) é proprietária dos Lotes rurais n.o 05 e 07, ambos matriculados no 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos sob o n.o 916 e 917, respectivamente.

Informaram que
Gabriel Luiz Perdoncini
, em 31/07/1987, celebrou Cédula de Crédito Rural Hipotecária com o Requerido, cujos bens foram dados em garantia real, figurando a Autora
Cezira Alberton Perdoncini
como Interveniente Garante.

Diante do inadimplemento, a instituição bancária ajuizou a Ação de Execução no 0057788-49.1997.822.0014 na Comarca de Vilhena/RO, dando causa à constrição das duas áreas rurais acima mencionadas e, também, do imóvel objeto da matrícula 7509 daquela Serventia.

Alegaram que as partes celebraram acordo na Ação executiva, o qual foi homologado judicialmente em 14/02/2003. Contudo, mesmo com o fim do processo, dívida quitada e autos incinerados, a constrição sobre os imóveis - matrículas n.° 916 e 917 - não foi baixada.

Aduziram que, diante da exigência do Cartório de Registro de Imóveis de ordem judicial ou carta de anuência para o procedimento de averbação da baixa, procurou a instituição Requerida; todavia, não obteve êxito.

Os Autores, diante disso, pleitearam nos autos da Ação Executiva a expedição de outro ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Juína/MT, ordenando a baixa das penhoras nas matrículas n° 916 (AV -11) e n.o 917 (AV -11). No entanto, o Juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Vilhena/RO negou o pedido.

Ato contínuo, solicitaram ao Banco a baixa da constrição por
e-mail
(age1182-7@bb.com.br), mas nenhuma solução foi apresenta pelo Réu. De igual modo, em que pese ter recebido a notificação extrajudicial dos Autores, a instituição financeira permaneceu em silêncio.

Acrescentaram que o impasse tem impedido todo e qualquer negócio jurídico com os imóveis.

Posto isso, requereram a condenação do Requerido à obrigação de efetuar o cancelamento das penhoras, bem como ao pagamento de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de indenização por dano moral.

Em 18/10/2017, o pedido liminar foi deferido e determinada a expedição de ofício ao
cartório
de registro de imóveis, a fim de que promovesse o cancelamento das averbações AV-11-916 e AV-11-917 efetuadas, respectivamente, às margens das matrículas de n.o 916 e 917, ambas do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína/MT (ID. 93517017).

A Serventia Extrajudicial comunicou, por meio do Ofício 0058/2018 (ID. 93517032), ter cumprido a ordem judicial, cujas Certidões de Inteiro Teor foram anexadas nos IDs. 93517029 e 93517030.

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou contestação no ID. 93517054. A Réplica foi acostada no ID. 93517058.

O Juiz acolheu parcialmente o pedido indenizatório e condenou o Banco Requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (INPC) a partir do arbitramento e juros de mora (1% ao mês) a contar da citação.

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A.
interpôs o vertente Apelo em que alega ausência de conduta ilícita e de comprovação do dano de ordem subjetiva sofrido pelos Agravados.

De modo alternativo, defendem a redução do
quantum
indenizatório.

No caso concreto, verifica-se que a instituição bancária não recorreu da decisão liminar que determinou a baixa das penhoras e, de igual modo, não se opôs à afirmação do Autores/Agravados a respeito do adimplemento da dívida que originou as averbações nas matrículas imobiliárias.

Ao que se observa do ID. 93517008, em 08/08/2003, foi determinado pelo Juiz da Comarca de Vilhena/RO o levantamento da penhora existente nos imóveis matriculados sob o n.o 916 e 917 do Cartório de Registro de Imóveis de Juína, como consequência da extinção da ação executiva.

A providência, contudo, não foi cumprida e, conforme se extrai da “Nota de Exigência Registral” emitida pelo Cartório do 1.o Ofício de Juína, não foi possível aos Agravados utilizarem o imóvel matriculado sob n.o 916 como garantia fiduciária na operação bancária que estava sendo contratada com o Banco HSBC em virtude de ainda constar a averbação da penhora na Ação de Execução movida pelo Banco Apelante.

No ano de 2017, conforme se extrai da Notificação e Aviso de Recebimento encartados no ID. 93517011, os Agravados solicitaram ao Banco Agravante a baixa das restrições.

A situação, enfim, só foi resolvida em 17/10/2017, por meio da decisão liminar proferida nesta
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em que foi determinado ao Cartório do 1.o Oficio da Comarca de Juína o levantamento das restrições nas matrículas n.o 916 e 917.

O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Sob esse enfoque, vale salientar que o pagamento de indenização por dano moral decorre da violação dos atributos inerentes ao direito de personalidade.

Assim, qualquer pretensão deduzida a ensejar indenização por dano moral deve estar acompanhada de elementos que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana.

No caso concreto, diante dos fundamentos acima alinhados, é fácil perceber o óbice dos Agravados à indenização por dano moral pois o ato acoimado de ilegal (demora no cancelamento da penhora) não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, de modo a afetar, diretamente, a esfera subjetiva, sobretudo a dignidade de cada uma das partes que compõem o polo ativo da demanda originária.

E outras palavras, tem-se que o desleixo da parte autora/agravada em acompanhar o efetivo cumprimento da decisão proferida na ação executiva, no ano de 2003, que havia determinado o levantamento das penhoras, não pode servir de trampolim para o recebimento de quantia indenizatória 18 anos depois.

Há que se ressaltar, ainda, que o
interesse
da parte em verificar a situação dos imóveis matriculados sob o n.o 916 e 917 no Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Juína, somente surgiu no ano de
2017
, quando tentou registar nova cédula de crédito bancário.

Nota-se, do extrato de andamento da Ação Executiva (ID. 93517008), que após a homologação do acordo judicial o Juiz da Comarca de Vilhena
determinou ao Cartório
do 1.o Ofício da Comarca de Juína a baixa das penhoras.

Importante registrar que, diferente do alegado pelos Autores, na Notificação Extrajudicial encaminhada ao Agravante não há solicitação da Carta de Anuência.

Dessume-se, pois, a ausência de provas que deixem entrever a ação ou omissão, negligência ou imprudência do Agravante quanto ao cancelamento das constrições.

A obrigação, pelo que se denota dos autos, foi ordenada pelo Juiz da Comarca de Vilhena/RO ao Cartório da Comarca de Juína, incumbindo, portanto, aos Autores o acompanhamento desta providência à época.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE BAIXA DE GRAVAME DE HIPOTECA DE IMÓVEL QUITADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Sentença de procedência condenando os réus a procederem a baixa da hipoteca junto ao RGI no prazo de 60 dias, sob pena de a sentença valer como título hábil para tanto e a pagarem R$6.000,00 de indenização por dano moral. Apelação da ré se insurgindo contra a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. A averbação da baixa somente se deu no curso da ação.
Atraso na baixa de gravame de hipoteca, sem comprovação de qualquer outro desdobramento não enseja dano ao direito da personalidade da parte autora.
Mero inadimplemento contratual. Precedente. Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, determinar a distribuição das despesas processuais e condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte. PROVIMENTO DO RECURSO
(TJRJ. Apelação 00126599820178190209. Relator Des(a). Sônia de Fátima Dias. Julgado em 09/02/2021. Publicado em 12/02/2021).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do Banco Apelante ao pagamento de indenização por dano moral aos Apelados.

Diante do resultado obtido neste julgamento, fixo honorários recursais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pelos Apelados em favor dos causídicos do Apelante, nos termos do art. 85, §§ 1.o e 2.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021